Tribunal: TJBA
Processo: 8060993-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060993-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLON DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação de alteração na situação financeira do recorrente, anteriormente analisada e tida como suficiente para arcar com as custas do processo no Agravo de Instrumento nº 8004822-41.2024.8.05.0000. O agravante reiterou sua alegação de hipossuficiência, afirmando renda líquida entre dois e três salários mínimos e despesas mensais com subsistência e família. Requereu, com base nesses fundamentos, a concessão da gratuidade da justiça. A decisão de origem impugnada facultou o parcelamento das custas em seis vezes, mas manteve o indeferimento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante apresentou comprovação de alteração fática relevante em sua condição financeira que justifique a reforma da decisão anterior e a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, prevista no art. 99, §3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada mediante a presença de elementos objetivos que suscitem dúvida quanto à real necessidade do benefício.

4. A decisão anterior, que indeferiu a gratuidade, baseou-se em contracheques que demonstram remuneração bruta no valor aproximado de nove mil e quinhentos reais, além da constatação de despesas mensais inexpressivas em comparação com a renda auferida.

5. O agravante não apresentou documentos novos que evidenciem alteração relevante em sua condição financeira ou fato superveniente que justifique a renovação do pedido.

6. A simples reiteração das alegações anteriores sem comprovação efetiva de mudança no cenário econômico não atende ao ônus processual exigido pelo §5º do art. 99 do CPC.

7. A decisão de origem garantiu o acesso à justiça ao facultar o parcelamento das custas em seis vezes, solução proporcional e razoável diante da renda demonstrada nos autos.

8. A exigência de comprovação da insuficiência financeira está em conformidade com o art. 5º, LXXIV, da CF/1988, que condiciona a assistência jurídica gratuita à demonstração de necessidade, evitando o uso indevido do benefício.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 99, §§ 2º, 3º, 5º e 7º; arts. 101, §§ 1º e 2º; arts. 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AGT 1007180-91.2015.8.26.0562, Rel. Des. Fabio Tabosa, j. 31.07.2020; TJ-RS, AI 5012291-39.2020.8.21.7000, Rel. Des. Cláudia Maria Hardt, j. 07.04.2020.

Visto, relatado e discutido este agravo interno nos autos de n.
8060993-18.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARLON DOS SANTOS SILVA e como agravado BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .